Tribunal: TJMT
Processo: 1001832-78.2022.8.11.0008
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001832-78.2022.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ELIANE APARECIDA SANTOS SIQUEIRA - CPF: 993.805.871-04 (APELANTE), DIOGO DE CARVALHO NASCIMENTO - CPF: 055.463.771-51 (ADVOGADO), ELIANE APARECIDA SANTOS SIQUEIRA - CPF: 993.805.871-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (REPRESENTANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001832-78.2022.8.11.0008

APELANTE: ELIANE APARECIDA SANTOS SIQUEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – OMISSÃO DO JUIZ SENTENCIANTE QUANTO AO PEDIDO DE DANOS MORAIS – CARACTERIZADO JULGAMENTO
CITRA PETITA
– NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – RECURSO PROVIDO.

1. Para aferir se houve ou não omissão do juiz sentenciante quanto ao pleito de danos morais, necessário se faz confrontar os pedidos formulados na exordial com o ato sentencial, uma vez que o juiz deve julgar dentro dos parâmetros e limites em que a ação foi proposta, sendo, portanto, vedado ao juiz proferir decisão diversa da natureza dos pedidos, nos termos dos art. 141, e 492, ambos do CPC.

2. A Apelante formulou, além do pedido de reintegração ao cargo, pedidos de danos materiais e morais pelo mesmo fato. No entanto, o juízo
a quo
analisou apenas e tão somente o pedido de reintegração ao cargo mas, em nenhum momento, analisou o pedido de danos morais.

3. Sendo omissa a sentença sobre matéria a qual deveria ter-se obrigatoriamente pronunciado, incorreu o juízo
a quo
em julgamento
citra petita,
o que acarreta nulidade da sentença.

4. Embora tenha o juízo
a quo
extinto o processo sem resolução do mérito (art. 485 do CPC), não é caso de aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, §3o, do CPC), pois, em se tratando de julgamento
citra petita
, não pode o juízo
ad quem
julgar diretamente um pedido sem que o juízo
a quo
tenha apreciado, sob pena daquele incorrer em supressão de instância.

5. Recurso de Apelação provido com retorno dos autos ao juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001832-78.2022.8.11.0008

APELANTE: ELIANE APARECIDA SANTOS SIQUEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por Eliane Aparecida Santos Siqueira, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Reintegração de Cargo c/c Reparação de Danos Morais e Materiais no 1001832-78.2022.811.0008, ajuizada pela Apelante em desfavor do Município de Barra do Bugres, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir.

Em suas razões recursais (Id. 187653730), argumenta a Apelante que o Juízo
a quo
foi omisso, pois este analisou apenas a questão da reintegração ao cargo, mas não julgou os pleitos relacionados aos danos materiais e morais.

Alega que, com a demissão, sofreu abalos psicológicos e danos materiais pelo fato de ter ficado sem os seus subsídios para arcar com suas despesas de sustento.

Em petição anexada no id. 187653733, requer a Apelante desistência parcial do Recurso de Apelação quanto ao pedido de danos materiais e prosseguimento do recurso quanto aos danos morais.

Contrarrazões apresentadas no id. 187653734.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (id. 194988187).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001832-78.2022.8.11.0008

APELANTE: ELIANE APARECIDA SANTOS SIQUEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Analiso em primeiro lugar, a petição acostada no id. 187653733, em que a Apelante requer a desistência parcial do Recurso de Apelação quanto ao pedido de danos materiais e prosseguimento do recurso quanto aos danos morais.

A
Recorrente pode, a qualquer tempo e sem a necessidade de manifestação da parte contrária, pedir desistência do recurso, a teor do que dispõe o art. 998,
“caput”
do CPC,
in verbis:

Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.

Considerando que a desistência é uma liberalidade e ato privativo da parte, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EXECUÇÃO – ACORDO EFETUADO PELO EXEQUENTE E AVALISTAS - SATISFAÇÃO DO DÉBITO – DESISTÊNCIA – INOCORRÊNCIA - ADVOGADO DO DEVEDOR PRINCIPAL QUE NÃO PARTICIPOU DO AJUSTE - VERBA HONORÁRIA DEVIDA – RECURSO PROVIDO.

A desistência da ação é ato privativo do autor e enseja a extinção do processo sem resolução do mérito
, o que não é caso dos autos. São devidos os honorários em favor do advogado do devedor principal cujo débito foi satisfeito pelos avalistas, corréus na mesma demanda, por meio de ajuste realizado sem a participação do executado.

(TJ/MT - Ap 108271/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, publicado no DJE 6/11/2017) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, julgo extinto sem resolução do mérito, o presente Recurso de Apelação Cível, nos termos do art. 485, VIII, do CPC quanto ao pedido de danos materiais, devendo, no entanto, prosseguir com relação ao pedido de danos morais, posto que o pedido de desistência foi formulado de forma parcial.

Não havendo quaisquer outras questões processuais a serem decididas, passo ao exame do mérito recursal.

MÉRITO

Extrai-se da inicial que a autora respondeu processo administrativo em 2010, declarando que teria confessado a irregularidade cometida, tendo em seguida ressarcido os cofres públicos quanto ao valor que estava em sua conta bancária, alegando que não teria se beneficiado de tais valores, tendo sido condenada à suspensão salarial pelo período de 30 (trinta) dias.

Informou que, em razão de denúncia anônima fora instaurado procedimento junto ao MPE/MT, que resultou na distribuição da Ação de Improbidade Administrativa, sob o no 0000437-73.2019.8.11.0008, em janeiro de 2019, julgada procedente, tendo sido determinada a exoneração da requerida após o trânsito em julgado da sentença proferida naqueles autos. Contudo, alegou que o Município efetuou a sua exoneração antes do decurso do trânsito em julgado, razão pela qual ingressou com a presente ação,
requerendo a declaração de nulidade do ato administrativo de exoneração, pedido liminar para a imediata reintegração da autora ao cargo, indenização por danos materiais dos proventos que deixou de receber e, por fim, danos morais decorrentes do ato ilícito da Prefeitura Municipal de Barra do Bugres/MT.

Durante o trâmite da presente ação, autora juntou cópia do julgamento do recurso de apelação interposto na Ação de Improbidade Administrativa, que reformou a sentença para julgar improcedente os pedidos veiculados na ação civil pública por ato de improbidade administrativa, em virtude do julgamento do Tema 1.199 do STF, que firmou entendimento no sentido de ser necessária a presença do elemento subjetivo dolo para tipificação dos atos de improbidade administrativa (Decisão Monocrática - id. 187653719).

Conforme certidão de id. 187653722, a Ação de Improbidade Administrativa transitou em julgado em 18-4-2023, com a baixa ao Juízo de Primeiro Grau, que determinou a intimação do Município, ora apelado, para cumprimento da decisão definitiva,

bem como para reintegrar a ora apelante ao cargo ao qual fora nomeada por concurso público.

Diante da reintegração da ora apelante ao cargo nos autos da Ação Civil Pública, o Juízo de Primeiro Grau julgou a presente ação extinta, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, por entender que não havia mais necessidade da atividade jurisdicional ao provimento desejado.

Contra a mencionada sentença, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação, alegando que possui interesse quanto ao pedido de indenização por danos morais.

Pois bem.

O presente Recurso de Apelação tem duas questões centrais a serem decididas, quais sejam:

A) Houve omissão do juiz sentenciante quanto ao pedido de danos morais;

B) Em sendo positiva, tem direito a Recorrente aos danos morais pelo fato de ter sido demitida em cumprimento de decisão judicial sem o trânsito em julgado.

Para aferir se houve ou não omissão do juiz sentenciante quanto ao pleito de danos morais, necessário se faz confrontar os pedidos formulados na exordial com o ato sentencial, uma vez que o juiz deve julgar dentro dos parâmetros e limites em que a ação foi proposta, sendo, portanto, vedado ao juiz proferir decisão diversa da natureza dos pedidos, nos termos dos art. 141, e 492, ambos do CPC,
in verbis:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

(...)

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Os pedidos formulados pela Apelante estão assim redigidos na peça vestibular (id. 187654177),
in verbis:

Diante do exposto, pleiteia-se:

1. Que seja concedida a TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 300 do CPC, para determinar a reintegração imediata da Autora em sua função;

2. Pagamento dos vencimentos vencidos e vincendos. Pagamento de 13o Salário e Férias vencidos e vincendos.

3. Designação de audiência prévia de conciliação ou se for o caso audiência de instrução e julgamento;

4.
Procedência do pedido para anular o ato administrativo de exoneração, reintegrando a Autora ao cargo, bem como a condenação da Prefeitura no pagamento em danos materiais, nesta ocasião, no valor de R$ 111.779,93, importância esta aproximada, pois o artigo 324, § 1°, inciso II, e III, autoriza o pedido de dano material genérico, podendo esse valor ser alterado em razão da época em que mesma será reintegrada, e em
danos morais
no importe de 20 (vinte) salários-mínimos;

5. Citação do Município de Barra do Bugres/MT, na pessoa de seu representante legal, para, querendo, comparecer em audiência a ser designada por V. Exa., e responder aos termos da presente, no prazo legal, sob pena de ser considerada revel, e, ao final, condenação do acima pleiteado, correção monetária, juros sobre o principal já corrigido, pagamento de custas, bem como, honorários advocatícios a base de 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, parágrafo 2.°, do Código de Processo Civil, a serem pagos ao final da ação;

6. a concessão dos benefícios da justiça gratuita, por ser a autora pobre em sentido legal, conforme os preceitos do Artigo 5o, LXXIV da Constituição Federal e Art. 98 do Código de Processo Civil e declaração de hipossuficiência;

7. PROTESTA-SE, por todos os meios de prova em direito permitidos, documental, depoimento pessoal, sob a pena de confesso, e testemunhal, cujo rol será apresentado em momento oportuno, no entanto seguindo o artigo 455, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil, a autora se compromete a levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação sem restrição de qualquer prova por mais especial que seja. (NEGRITEI)

Como se pode observar, a Apelante formulou expressamente, além do pedido de reintegração ao cargo, pedidos de danos materiais e morais pelo fato de ter sido demitida pela Administração Pública em cumprimento de decisão judicial sem o seu trânsito em julgado.

De outro norte, ao ler atentamente a sentença proferida pelo juízo
a quo
e anexada no id. 187653725, verifica-se que o juiz analisou apenas e tão somente o pedido de reintegração ao cargo, bem como o recebimento de verbas salariais retroativas mas, em nenhum momento, analisou o pedido de danos morais. Veja-se:

[...]. 1
5. Compulsando os autos da Ação de Improbidade Administrativa sob o no 0000437-73.2019.8.11.0008, verifica-se que naqueles autos já fora determinada a reintegração da ora autora ao cargo que anteriormente exercia, por força da Decisão Monocrática prolatada ao Id. 11644391, tendo como fundamento o Tema n. 1.199 do STF, que proveu parcialmente o recurso de apelação interposto pela parte requerida e julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Parquet na ação de Improbidade Administrativa, cujo trânsito em julgado ocorreu em 18/04/2023 (Id. 116443917).

16. Regressado os autos a este Juízo, fora determinado ao Id. 116839114 o cumprimento da r. decisão definitiva, tendo sido o Município intimado para proceder a reintegração (id. 117206180).

16. Pois bem. O parcial provimento do recurso da ora autora na ação originária deliberou pela reintegração da autora ao cargo, de modo que, diante dos últimos eventos, inexiste lide quando ao pedido principal. Consequentemente, houve a perda do interesse processual, acarretando em superveniente carência de interesse de agir, fato que impõe a extinção do processo nos termos do art. 485, VI, do Estatuto Processual Civil, inclusive quanto aos demais pedidos, uma vez que acessórios, acompanham o principal.

17. Isto porque o pedido principal formulado pela requerente na presente ação configura-se efeito do julgado dos autos conexos, em virtude de decisão definitiva não mais sujeita a recurso, fato que impede a modificação daquela decisão, assim como a rediscussão da matéria.

18. Assim sendo, vislumbra-se a carência do interesse de agir da parte autora, devendo ser comprovada a pretensão resistida em relação ao réu, o que não fora demonstrado no caso em tela, considerando ainda a inexistência de elementos, inclusive indeferimento administrativo, que indicassem eventual descumprimento judicial por parte do município requerido quanto à reintegração do cargo à autora, inclusive quanto ao pedido de ressarcimento dos proventos salariais retroativos.

19. Desse modo, não está caracterizado a condição da ação do binômio de necessidade-adequação, tendo em vista que não há necessidade concreta da atividade jurisdicional ao provimento desejado, até porque o interesse processual presume ofensa ao interesse, o que não é o caso dos autos.

[...].

21. Feitas tais considerações, e, ressaltando a superveniente carência do interesse de agir, a extinção do feito é a medida que se impõe.

22. Diante do exposto, indefiro a inicial, com forte no art. 321, parágrafo único, do CPC, e, por conseguinte, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

[...].

Assim, não há dúvidas que se trata de um caso clássico de omissão na sentença, cujo vício poderia ser sanado via Recurso de Embargos de Declaração (art. 1022, II, do CPC) ou por meio de Recurso de Apelação (art. 1.009,
“caput”
, do CPC), preferindo a Apelante a segunda opção.

Sendo omissa a sentença sobre matéria a qual deveria ter-se obrigatoriamente pronunciado, incorreu o juízo
a quo
em julgamento
citra petita
.

Logo, imperioso é o reconhecimento de nulidade da sentença.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE. RESILIÇÃO UNILATERAL. SENTENÇA CITRA PETITA. FALTA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE PARTE DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL LOCAL. RETORNO À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A falta de prequestionamento das matérias alegadas nas razões do especial (possibilidade de aplicação dos §§ 3o e 4o do artigo 515 do CPC/73) impede seu conhecimento, não obstante a oposição de embargos declaratórios. Incidência da Súmula 211 do STJ.

2. Segundo o Tribunal de origem, a sentença de primeiro grau, ao adotar como fundamentação as razões de acórdão proferido em caso semelhante, deixou de examinar pedidos especificados na petição inicial da presente ação (indenização da diferença de fretes pagos a menor; propaganda realizada em favor da ré sem remuneração; indenização por danos morais etc.), em evidente afronta aos arts. 128 e 459 do CPC/73.

3.
Incorre em julgamento citra petita a sentença que deixa de examinar pleitos formulados na petição inicial, mantendo-se a nulidade reconhecida pelo Tribunal a quo.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp n. 356.960/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2019, DJe de 21/6/2019) (NEGRITEI)

Por fim, insta consignar que, embora tenha o juízo
a quo
tenha julgado extinto o processo sem resolução do mérito (art. 485 do CPC), não é caso de aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, §3o, do CPC), pois, em se tratando de julgamento
citra petita
, não pode o juízo
ad quem
julgar diretamente um pedido sem que o juízo
a quo
tenha apreciado, sob pena daquele incorrer em supressão de instância.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA - FUNDAMENTAÇÃO: AUSÊNCIA: NULIDADE - PEDIDO INTEGRAL: NÃO APRECIAÇÃO - SENTENÇA CITRA PETITA: NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. À luz da Carta Política, toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF).

2. A teor do art. 489, § 1o, III e IV, do Código de Processo Civil (CPC)é nula a sentença que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

3. Também é nula a sentença que não analisa todos os pedidos trazidos pela parte, consubstanciando-se tal decisão que assim ocorra em
citra petita
.

4. Recurso provido.

(N.U 1029179-60.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024) [Destaquei].

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-DOENÇA - SENTENÇA EXTRA PETITA – PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NULIDADE DA SENTENÇA - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA - RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROFERIR NOVO JULGAMENTO – SENTENÇA CASSADA – APELO PREJUDICADO.

1- A teor dos artigos 141 e 492, ambos do NCPC, cabe ao magistrado julgar a lide nos exatos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso proferir sentença aquém (citra petita), além (ultra petita), ou diverso (extra petita) do que fora pedido nos autos, sob pena de nulidade.

2. Inaplicabilidade da teoria da Causa Madura, devolução dos autos ao juízo de origem para proferir novo julgamento.

(TJ/MT - N.U 0018046-43.2014.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/2/2023, publicado no DJE 13/3/2023)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - NULIDADE POR VÍCIO EXTRA PETITA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROFERIR NOVO JULGAMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A teor dos artigos 141 e 492, ambos do NCPC, cabe ao magistrado julgar a lide nos exatos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso proferir sentença aquém (
citra petita
), além (
ultra petita
), ou diverso (
extra petita
) do que fora pedido nos autos, sob pena de nulidade. Inaplicabilidade da teoria da causa madura, porquanto descabe pronunciamento nesta instância sobre questões ainda não analisadas na origem, sob pena de supressão de grau de jurisdição.

(TJ/MT - N.U 1005214-98.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/5/2023, publicado no DJE 23/5/2023)

Diante do acima exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para cassar a sentença proferida pelo juízo
a quo
, ante a ocorrência de julgamento
citra petita
, caracterizada pela omissão quanto ao pedido de danos morais, devendo o processo retornar ao juízo de origem para o seu devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024